Tribunal: TJDFT
Processo: 0713884-63.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713884-63.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANDRA MOMO DOS SANTOS DE MENEZES, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, SANDRA MOMO DOS SANTOS DE MENEZES D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado por Sandra Mono dos Santos em sede de apelação interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que, em sede de obrigação de não fazer, revogou a liminar e julgou improcedente o pedido objetivando obstar a ordem demolitória. Inconformada, a apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa. Aduz que a controvérsia posta nos autos demanda prova pericial, em razão da divergência de informações em relação ao imóvel litigioso encontrar-se, ou não, em área passível de regularização. No mérito, afirma que o imóvel está inserido em área particular e é passível de regularização. Argumenta, por tais razões, que é necessária a autorização judicial prévia para que o Poder Público promova o ato demolitório. Colaciona Jurisprudência que entende abonar sua tese. Frisa que, apesar da falta de licença para iniciar as obras, o art. 178, da Lei no 2.105 resguarda a vedação de demolição às construções que forem passíveis de regularização. Aponta que, é vedada, igualmente, a demolição, esteja o imóvel localizado em área pública ou em área particular, quando constatado tratar-se de construção antiga, devidamente consolidada no tempo e devidamente habitada, como é o caso dos autos. Discorre sobre princípios constitucionais relacionados ao direito de moradia e a isonomia. Alega que o Juízo singular não pode revogar a tutela antecipada conferida em sede de agravo instrumento, razão pela qual a liminar obstando a demolição do imóvel deve ser confirmada e mantida até julgamento final do presente litígio. Contrarrazões do Distrito Federal pugnando pelo não provimento do recurso. A douta Procuradoria manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nos termos do art. 1.012, § 4o, do CPC, para a concessão do efeito suspensivo cabe ao relator averiguar dois requisitos, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. O periculum in mora emerge da possibilidade de a apelante ter seu imóvel demolido. Todavia, com relação ao outro requisito, qual seja, o da relevância da argumentação recursal, melhor sorte não a socorre. Veja-se, por oportuno, trecho do parecer do Parquet perante o Juízo singular, in verbis: “De fato, para a obtenção do licenciamento é necessário que a construção se submeta às várias etapas estabelecidas na legislação tais como, Habilitação do Projeto Arquitetônico, Viabilidade Legal, Estudo Prévio e Análise Complementar, procedimentos que atestam a regularidade da obra ante as normas de zoneamento, edificações, segurança, etc. Assim, para coibir a proliferação de obras irregulares, a Administração Pública, no exercício do seu poder de polícia, tem o poder-dever de fiscalizar as obras, edificações e atividades urbanas com o objetivo de assegurar a observância da legislação de regência. No presente caso, conforme demonstra o documento acostado sob ID 134812399, a Autora foi autuada, nos termos do artigo 178, da lei 2.150/98, que prevê: ‘A demolição total ou parcial da obra é imposta ao infrator quando se tratar de construção e desacordo com a legislação e não for passível de alteração do projeto arquitetônico para adequação à legislação vigente.’ Conclui-se, então, que a obra da Autora é irregular, passível de demolição, por não se adequar à legislação vigente à época da construção. Destaca-se, ainda, que os diretos e garantias constitucionais, tal como o direito à moradia, não podem servir de justificativa para impedir que os órgãos públicos fiscalizem as obras e para permitir a manutenção de construções em desconformidade com as normas urbanísticas, justamente em razão do interesse público subjacente” (ID no 52419100). Na hipótese, restou comprovado que o imóvel em questão foi erigido sem autorização, ou seja, a edificação foi construída à revelia do Poder Público. E, tratando-se de ocupação irregular, não contando o ocupante com anuência do Poder Público, compete à Administração, no regular exercício do poder de polícia, o direito e o dever de buscar reaver o imóvel de quem injustamente o possua ou detenha, podendo, inclusive, demolir as construções erigidas clandestinamente no local. Nesses casos, quando a construção estiver em desacordo com a legislação e não for passível de regularização, o art. 178, da Lei Distrital no 2.105/98, impõe a prática imediata de demolição, não havendo discricionariedade, restando consignada a desnecessidade de prévia comunicação, em razão do atributo de autoexecutoriedade do ato administrativo. Além do mais, conforme consignado pelo Juízo singular "inexistindo autorização por parte da Administração Pública em relação à utilização do bem pelo particular, ainda que sob a tolerância do Poder Público, a obra sem licença, mesmo que finalizada, é sempre irregular”. Destaque-se que constam nos autos documentos técnicos que demonstram que o imóvel em questão se encontra em área classificada no PDOT como Zona Urbana de Uso Controlado II, inserida no Setor Habitacional Aprodarmas, porém não passível de regularização (ID 52419067, pág. 4). Por tais razões, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao apelo. Decorrido o prazo de preclusão, voltem os autos conclusos para o julgamento do mérito do recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator